Tribunal: TJES
Processo: 0028563-75.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028563-75.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA JESUS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA. DEVIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e pela reparação dos danos, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC, somente sendo afastada a sua responsabilidade se provado que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso, mesmo diante da relação de consumo, a recorrida não se desincumbiu de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, levando à conclusão de que o defeito inexiste, conforme o art. 14, § 3º, do CDC.

4. A ausência da prova da irregularidade da cobrança, faz com que se presuma a inexistência do ato ilícito, e, via de consequência a obrigação de restituir os valores pagos a maior e a indenizar os supostos danos morais sofridos.

5. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028563-75.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDA : LUCIENE DA SILVA DE OLIVEIRA JESUS

ADVOGADO : AILTON FELISBERTO ALVES FILHO

MAGISTRADO : LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à regularidade ou não do débito cobrado a título de serviços de fornecimento de energia elétrica, se há valores a serem restituídos e indenização a ser fixada em virtude dos danos morais sofridos.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a presente demanda de obrigação de fazer c/c com repetição do indébito e indenização por danos morais, narrando que, em novembro de 2009, adquiriu um imóvel da Sra. Benedita de Melo Costa, sendo que ao realizar a compra, parcelou e quitou um débito de consumo de energia elétrica, para que fosse transferida a titularidade do relógio medidor para o seu nome.

Segundo a Apelada, a concessionária de serviço público Apelante passou a enviar faturas muito altas e incompatíveis com o consumo de energia da sua residência, pois é carente e faz parte do programa de governo “Tarifa Social”, possuindo poucos eletrodomésticos.

Acrescentou que nunca foi feita qualquer inspeção no medidor, apesar de solicitado, e ainda que tivesse realizado o parcelamento dos débitos indevidos, para que não fosse interrompido o fornecimento de energia elétrica, seu nome foi negativado junto aos cadastros de inadimplentes, causando-lhe danos.

Por esses motivos, requereu liminarmente a suspensão da restrição, e, no mérito, a procedência dos pedidos para confirmar a liminar, bem como condenar a Apelante a calcular o valor do indébito, mediante a apresentação de planilhas desde o ano de 2009 e dos valores pagos, vistoriar o medidor de consumo de energia elétrica e pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 3419656 – fls. 02/13).

Em sua defesa, a Apelante afirmou ser legítima a cobrança, pois apesar de a inspeção não detectar irregularidade no medidor, foi constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros – devidamente interrompido -, o que ocasionou o consumo acima da média, de modo que entende que a restrição do nome da Apelada decorreu de exercício regular de um direito seu, inexistindo os danos morais (id. 3419656 – fls. 100/116).

Após a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Apelada, para condenar a Apelante a restituir as quantias pagas indevidamente, levando em consideração o consumo médio normal da consumidora e os parâmetros das resoluções da ANEEL, em sede de liquidação, além de condená-la a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado.

A sentença, ainda, condenou a Apelante a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 3419656 – fls. 188/190).

No recurso, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não há prova do erro de medição de consumo; (ii) durante a inspeção, não foi detectada a irregularidade do medidor, mas constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros, e (iii) inexiste dano moral a ser ressarcido, ou, ao menos, deve ser reduzida a indenização para evitar o enriquecimento sem causa (id. 3419656 – fls. 193/204).

Em contraditório recursal, a Apelada requer, inicialmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pede o desprovimento do recurso (id. 3419656 – fls. 211/218).

Pois bem.

De partida, consigno que já foi deferida a assistência judiciária gratuita à Apelada pelo Juízo de origem (id. 3419656 – fl. 97).

Seguindo no mérito, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, em se cuidando de demanda envolvendo a restituição de valores cobrados indevidamente por vício na prestação de serviço e a reparação dos danos, faz-se mister registrar que a Apelante responde objetivamente, seja pelo disposto no art. 37, § 6º, da CF/88, seja pela regra prevista no art. 14, do CDC.

Nesse sentido, a responsabilidade do prestador de serviço somente pode ser afastada se ficar provado
[...] I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...].

Ao examinar o conjunto probatório, verifico merecer reparos a sentença, por não estar comprovada a falha na prestação do serviço da Apelante.

Os documentos juntados pela Apelada revelam, em realidade, um quadro de inadimplemento reiterado, desde a aquisição do imóvel, em novembro de 2009.

A Apelada, em duas oportunidades, realizou o parcelamento de débitos com a concessionária de serviço público Apelante.
Em 2011
, quando firmou um termo de confissão de dívida referente ao inadimplemento das faturas de energia elétrica dos meses de dezembro de 2010 a abril de 2011, no valor total de R$ 762,38 (setecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas. E
em 2014
, quando reconheceu o débito de R$ 4.609,14 (quatro mil, seiscentos e nove reais e quatorze centavos), nos meses de outubro de 2009, maio a novembro de 2010, maio de 2011, março e outubro de 2012, a ser adimplido em 50 (cinquenta) parcelas mensais e sucessivas (id. 3419656 – fls. 19/23).

A Apelada
sequer
demonstrou ter efetivamente quitado a dívida assumida.

Ao revés, a inadimplência contumaz restou evidenciada pelo vasto número de faturas constando a notificação de valores pendentes de pagamento, havendo comunicado de inscrição de seu nome junto à Serasa, por débitos que foram incluídos no parcelamento (id. 3419656 – fl. 27 e 29/95).

Embora a Apelada tenha sustentado a irregularidade do medidor, em razão da discrepância de valores nas faturas mensais, o que se identifica, em verdade, é que, em alguns meses, o consumo foi faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico, correspondendo a uma
taxa mínima
cobrada pela distribuidora Apelante para levar o serviço de eletricidade até a consumidora.

Segundo relatos da Apelante, foi feita a inspeção na unidade consumidora da Apelada, sendo constatado o fornecimento irregular de energia elétrica a terceiros, acarretando a substituição do medidor, em
30.11.2015
. Ou seja, muito posteriormente à inadimplência reconhecida da Apelada.

A irregularidade detectada (fornecimento de energia elétrica a terceiros) não afetou os mecanismos do medidor e foi desfeita pela Apelante, podendo ser averiguado na planilha juntada por determinação do Juízo, um decréscimo do consumo, imediatamente após a substituição do equipamento (id. 3419656 – fls. 172/175).

Mesmo diante da relação de consumo, portanto, a Apelada não se desincumbiu de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que leva à conclusão de que o defeito no serviço inexiste, conforme o art. 14, § 3º, do CDC.

Efetivamente, a ausência da prova da irregularidade da cobrança, faz com que se presuma a inexistência do ato ilícito, e, via de consequência a obrigação de restituir os valores pagos a maior e a indenizar os supostos danos morais sofridos.

Sem prova da ilegalidade citada, presumem-se válidas as faturas de energia elétrica, devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0028563-75.2015.8.08.0035_ACi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)